Tribunal: STF
Processo: ACO 3665
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DA DECISÃO.



Relatório



    1. Em 25.2.2025, foi julgada parcialmente procedente a ação ajuizada por Goiás:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONVÊNIO N. 326.311. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROJETO DE IRRIGAÇÃO DE LUIZ ALVES DO ARAGUAIA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENO DA UNIÃO – GRU. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE” (e-doc. 88).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 28.2.2025, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO opôs tempestivos embargos de declaração (e-doc. 97).



    3. A embargante alega haver erro material a ser corrigido por constar da parte dispositiva da decisão comando voltado à União que não é parte na ação.



    Explica, ainda, que “a decisão cautelar que suspendeu a cobrança de débitos no âmbito da prestação de contas final do Convênio nº 326311 e Termo de Compromisso nº 671357, até o julgamento final da ação, continua sendo observada e cumprida pela SUDECO” (fl. 5, e-doc. 97).



    Salienta que a decisão foi julgada procedente em parte “apenas em relação à obrigação de não realizar inscrição em cadastros de inadimplência” (fl. 7, e-doc. 97).



    Pondera que, “se ao final a ação não foi conhecida em relação ao pedido de suspensão da notificação de cobrança (este sim ato de atribuição da SUDECO), é preciso também esclarecer sobre a persistência da decisão liminar que determinou à SUDECO a suspensão dessa cobrança” (fl. 7, e-doc. 97, grifos no original).



    Pede “que os presentes embargos de declaração sejam providos, para a correção do erro material na parte dispositiva (determinação à União, que não é parte no processo) e o esclarecimentos das questões levantadas nas razões deste recurso, em sendo o caso, com efeitos modificativos da decisão embargada” (fl. 9 e-doc. 97).



    4. A União opôs embargos de declaração e pediu a correção de erro material constante da parte dispositiva da decisão (e-doc. 99).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste às embargantes.



    Consta da decisão embargada ter sido a presente ação ajuizada por Goiás contra a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO objetivando a suspensão da cobrança de débito no valor de R$ 7.477.344,73 (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos) em razão do Convênio n. 326.311 e do Termo de Compromisso n. 671.357.



    Em 31.1.2024, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada “para suspender a cobrança no valor de R$ 7.477.344,73, (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), com origem na prestação de contas final do Convênio nº 326311 e do Termo de Compromisso nº 671357 (Processo nº 02000.001119/1997-11), até 31 de março de 2024” (e-doc. 5).



    Em 25.2.2025, julguei parcialmente procedente a ação.



    Ressaltei que, pela competência atribuída a este Supremo Tribunal Federal na na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, as matérias postas no Processo n. 02000.001119/1997-11, referentes ao Convênio n. 326.311 e ao Termo de Compromisso n. 671.357 e à cobrança ou exigibilidade da Guia de Recolhimento à União – GRU no valor de R$ 7.477.344.73 (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), não poderiam ser objeto de análise na presente ação, restringindo-se a questão a ser examinada por esta Casa à possibilidade de se inscrever Goiás em cadastros de inadimplência administrados pela União enquanto pendente discussão sobre esses débitos.



    Razão jurídica assiste às embargantes quanto ao erro material contido na parte dispositiva da decisão.



    6. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração sem efeitos modificativos e apenas para corrigir erro material na parte dispositiva da decisão embargada, que passa a ser a seguinte:



    “Pelo exposto, casso a liminar anteriormente deferida e julgo parcialmente procedente a presente ação apenas para determinar à Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO que, enquanto não instaurado e concluído processo de tomada de contas especial no Tribunal de Contas da União, se abstenha de inscrever Goiás em cadastros de inadimplência em razão do Convênio n. 326.311 e do Termo de Compromisso n. 671.357 (inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora